Tribunal: TJMT
Processo: 0004290-45.2017.8.11.0078
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0004290-45.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL - MT - CNPJ: 06.120.815/0001-90 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SAPEZAL, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais pelo Autor. Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (id. 56569981).

A ação foi proposta visando a condenação do Apelado ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 79, XVII, da Constituição Federal, sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores em docência na rede pública municipal, independente de filiação sindical, relativos aos anos de 2013 a 2016

Em suas razões de id. 56569991, id. 56569992 e id. 56569993, a apelante sustenta que não houve intimação pessoal para recolher as custas, contrariando assim a Súmula nº 240, do c. STJ

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 56569994), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 57893460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004290-45.2017.8.11.0078

APELANTE:

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sapezal

APELADO:

Município de Sapezal

RELATORA
: DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sapezal/MT,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0004290-45.2017.8.11.0078, proposta em desfavor do
Município de Sapezal
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que,
a ação foi proposta visando a condenação do Recorrido ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), sobre o montante remuneratório equivalente aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores em docência na rede pública municipal, independente de filiação sindical, relativos aos anos de 2013 a 2016.

Em síntese, argumenta o Apelante que, o Magistrado de Primeiro Grau, equivocou-se ao extinguir a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC, uma vez que,
não houve intimação pessoal tal como determina o art. 485, §1°, do CPC, para que dentro do lapso temporal de 5 (cinco) dias, pudesse suprir o procedimento em questão.

Desse modo, assegura que, é fundamental
que a sentença seja anulada e o feito singular retorne para abertura de prazo, de modo que, após sua intimação, seja lhe dada a condição de optar em recolher as custas processuais ou desistir da demanda, considerando que neste pleito está representando todo um coletivo, fato que resulta em clara ofensa ao interesse público, visto o risco de perecimento de direitos de diversas pessoas, enquanto servidores públicos municipais.

Por essas razões
, requer o provimento do apelo
.

Requer, ainda, a gratuidade de justiça, de modo que, seja dispensado o recolhimento do preparo recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 56569993, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.

A Exma. Sra. Relatora Desembargadora
Maria Erotides Kneip,

deu provimento ao recurso,
para cassar a sentença, devendo o feito retornar à instância originária para o regular processamento.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Sem grandes delongas, extrai-se dos autos que, o Magistrado de Primeiro Grau, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo Recorrente, conforme ID 565699977.
Determinando, ainda
, sua intimação para recolher as custas
no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção do feito
nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC.

Foi certificada a intimação do Apelante com publicação no Diário da Justiça, DJE n. 10317, com previsão de disponibilização em 15/8/2018 (ID 56569978).

Em 14.9.2019, consta ato ordinatório, nos seguintes termos:
impulsiono os autos conclusos ao magistrado para análise de possível extinção do feito, ante a inércia da parte autora de impulsionar o feito
(ID 5659979).

Na sequência, sobreveio o ato sentencial, extinguindo os autos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, (abandono da causa), do Código de Processo Civil.

A propósito, transcrevo o artigo 485, inciso III, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[destaquei].

Pois bem.

De início, registro que,
não assiste razão ao Apelante
, contudo, por fundamento diverso do adotado pelo Magistrado de Primeiro Grau, também não coaduno com ele.

In casu,
houve a falta de recolhimento
das
custas
iniciais
, razão pela qual, o
processo
deve ser
extinto
, sem apreciação do mérito,
com

fundamento no artigo
485
,
IV
, do
CPC
, pois nem havia sido ainda recebido pelo magistrado.

É certo que o artigo
290 do CPC prevê, como consequência do não pagamento das custas e despesas processuais, o cancelamento da distribuição do feito, veja-se:

Art. 290.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Oportuno transcrever as lições oferecidas por Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processo Civil Comentado. pág. 453 Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.):

A ausência de pagamento de custas e despesas referentes à propositura da ação é causa de cancelamento da distribuição do feito. Ainda que não previsto de forma expressa pelo art. 290 do Novo CPC, o cancelamento da distribuição (...)
é ato administrativo que deverá ser precedido de um ato jurisdicional, qual seja, uma sentença extintiva do processo
(...)
[Destaquei].

Convém mencionar que, não se tratando de complemento de custas processuais iniciais
para o pagamento da diferença
e, sim de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, não é obrigatória a intimação pessoal do Autor, ora Recorrente.

Por fim, verifico que,
o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pelo Recorrente, não
foi apreciado pela eminente Desa.
Relatora.

Para concessão da gratuidade de
justiça
às pessoas jurídicas, a jurisprudência tem exigido prova contundente da inviabilidade financeira de pagamento das despesas processuais. Aliás, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, explicitou que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente à pessoa natural.

Por outro lado, p
ara que a pessoa jurídica sem fins lucrativos, como é o caso dos Sindicatos, possa fazer jus ao benefício da justiça gratuita, é necessário a demonstração da impossibilidade de arcar com tal encargo, nos termos da Súmula 481 do STJ, o que, não é o caso dos autos:

Súmula 481 do STJ
: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu,

não vejo óbice ou qualquer outro impedimento para que o Apelante não pudesse arcar com as custas processuais, razão pela qual, a justiça gratuita deve ser indeferida.

Com essas considerações e,
com a devida vênia, discordo do voto
da Exma. Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip, para
NÃO CONHECER
do recurso por deserção,
e de ofício
, nos termos do artigo 485, IV, c/c artigo 290 do CPC, determino a anulação da distribuição da ação na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022